Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA VIOLADO.
1. Em julgamento ultra petita, confere-se providência além do que foi pedido, não guardando correlação com o julgamento da causa. 1.1. Caracterizada ofensa ao princípio da congruência, sentença que não se ateve ao pedido e à causa de pedir, extrapolados os limites da lide, decota-se o excesso.
2. Recurso conhecido e provido.